Tribunal: TJES
Processo: 5019253-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019253-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE GIESEN FEDERICI e outros

AGRAVADO: SUELI SALGUEIRO MOREIRA CAMPANHOLE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. FACULDADE DA PARTE. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelos réus em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao locatário do veículo envolvido no sinistro. Os agravantes alegam a existência de obrigação contratual de regresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a denunciação da lide, fundada no art. 125, II, do CPC, é obrigatória ou facultativa, e se o seu indeferimento acarreta a perda do direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide amparada no art. 125, II, do CPC (garantia simples de regresso) constitui mera faculdade da parte, e não uma imposição legal, podendo o magistrado indeferi-la em prol da celeridade e economia processual.

O indeferimento da intervenção de terceiro não prejudica o direito material de regresso da parte, o qual permanece hígido e pode ser exercido, caso necessário, por meio de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"O indeferimento da denunciação da lide fundada no art. 125, II, do CPC não suprime o direito de regresso, que poderá ser exercido em ação autônoma".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 125, II; CC, art. 275.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2287374-65.2025.8.26.0000, Rel. Pedro Baccarat, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FELIPE GIESEN FEDERICI e WILCILEIA MORAES ROCHA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização, indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Sr. Ricardo Cardoso Silva.

Em suas razões recursais (id. 16923537), os Agravantes sustentam, em síntese, que a denunciação é cabível, pois o Sr. Ricardo, na qualidade de locatário do veículo envolvido no sinistro, possui obrigação contratual de regresso, nos termos do art. 125, II, do CPC.

Afirmam que a manutenção da decisão lhes causará prejuízo irreparável (
periculum in mora
), pois a continuidade do processo sem o denunciado poderá ensejar a duplicidade de litígios. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, seu provimento para deferir a denunciação da lide.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 16958108.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 17745886).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5019253-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: FELIPE GIESEN FEDERICI e outro

AGRAVADA: SUELI SALGUEIRO MOREIRA CAMPANHOLE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FELIPE GIESEN FEDERICI e WILCILEIA MORAES ROCHA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização, indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Sr. Ricardo Cardoso Silva.

Em suas razões recursais (id. 16923537), os Agravantes sustentam, em síntese, que a denunciação é cabível, pois o Sr. Ricardo, na qualidade de locatário do veículo envolvido no sinistro, possui obrigação contratual de regresso, nos termos do art. 125, II, do CPC.

Afirmam que a manutenção da decisão lhes causará prejuízo irreparável (
periculum in mora
), pois a continuidade do processo sem o denunciado poderá ensejar a duplicidade de litígios. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, seu provimento para deferir a denunciação da lide.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 16958108.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 17745886).

Como alinhavado, a controvérsia central do recurso reside na correta aplicação do art. 125, II, do CPC, que trata da denunciação da lide àquele que, por lei ou contrato, estiver obrigado a indenizar em ação regressiva.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a denunciação da lide, fundada na garantia de regresso (art. 125, II, CPC), constitui uma
mera faculdade
da parte, e não uma obrigação processual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de veículo. Empresa locadora requer denunciação da lide ao motorista locatário condutor do automóvel. Faculdade conferida pelo art . 125, II, do CPC que não prescinde de direito de regresso previamente fixado por lei ou contrato. Responsabilidade solidária entre locadora e locatário que permite ao credor escolher contra quem demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil. Denunciação que contrariaria os princípios da celeridade e economia processual . Direito de regresso preservado para exercício em ação autônoma. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22873746520258260000 São Paulo, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 31/10/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

Dessa forma, o indeferimento do pedido de intervenção de terceiro, ainda que se discuta seu acerto ou desacerto no mérito recursal,
não acarreta a perda do direito de regresso
. Caso os recorrentes venham a ser vencidos na demanda principal, seu direito de buscar o ressarcimento contra o suposto locatário (Sr. Ricardo Cardoso Silva) permanece hígido, podendo ser exercido em ação autônoma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)